Tribunal: TJDFT
Processo: 0700290-20.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. INÉPCIA RECURSAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. ANÚNCIO VIRTUAL (OLX). INTERMEDIAÇÃO DE TERCEIRO. FRAUDE. NEGLIGÊNCIA DO AUTOR. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. A simples reprodução de argumentos deduzidos na petição inicial, por si só, não obsta o conhecimento do recurso, se as respectivas teses são oponíveis aos fundamentos da sentença, ainda que de maneira menos aprofundada e técnica. Preliminar rejeitada.
2 – Caso concreto em que o Autor, na condição de vendedor do veículo, e o Réu, na condição de comprador, foram vítimas de golpe praticado a partir do anúncio de venda do automóvel, veiculado na plataforma digital denominada OLX.
3 –Não resta evidenciada nos autos a responsabilidade do Réu pela consecução da fraude, uma vez que não há qualquer elemento apto a indicar que tenha agido em conluio com o falsário, de forma a afastar a presunção de boa-fé que milita a seu favor e motivar a anulação ou rescisão da compra e venda.
4 – Evidenciada a boa-fé do Réu e verificando-se que o Autor não se utilizou das cautelas exigidas para a consumação da compra e venda, permitindo, sem qualquer tipo de coação ou violência, que falsário intermediasse o negócio e lhe aplicasse o golpe,conclui-se que o infortúnio decorreu de sua negligência.
5 - Ausente constatação de que o Autor praticou alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, há de ser rejeitada a arguição de má-fé processual lançada em contrarrazões.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.